Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. DESCONTO EM MENSALIDADE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte recorrente a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 5.894,16 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), referente ao ressarcimento pelo desconto linear de 10% (dez por cento), decorrente de benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), sobre o valor das parcelas durante todo o curso de graduação.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48416618). Custas e preparo recolhidos (ID. 48416619).

3. Em suas razões recursais, o requerido alega que por ter sido a ação ajuizada em 20/11/2022, encontra-se prescrita a pretensão relacionada às mensalidades pagas até 20/11/2017. Argumenta ainda que o extrato SISFIES de ID. 157048553 aponta que no segundo semestre de 2018 as mensalidades eram de R$ 1.271,78 (mil duzentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), o que não corrobora as mensalidades de R$ 1.695,70 fixadas pelo juízo a quo em relação ao segundo semestre de 2018.

4. Em contrarrazões, o requerente aduz que o prazo prescricional na espécie é de dez anos e que o presente caso trata de uma relação de consumo.

5. "O Superior Tribunal de Justiça definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional". (Acórdão 1410950, 00088954620128070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. PRESCRIÇÃO DECENAL (...) O prazo prescricional para ação de reparação de danos decorrente de contrato é de 10 (dez) anos." (Acórdão 1696184, 07208969820218070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

7. Segundo extrato do FIES (ID 48415803), as mensalidades referentes ao segundo semestre de 2018 eram de R$ 1.271,78 (mil duzentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), fato reconhecido pela parte autora em emenda à inicial (ID 48415781). No entanto, a condenação da parte recorrente fundou-se em planilha com indicação de valores diversos para as mensalidades do mencionado período. Considerando-se o valor indicado no extrato do FIES para as mensalidades segundo semestre de 2018, o valor total devido para ressarcimento é de R$ 5.767,04 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para diminuir o valor da condenação para R$ 5.767,04 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos).9. Custas pro rata. Sem honorários por causa da sucumbência recíproca.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.